Tribunal: TJDFT
Processo: 0728782-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CIRURGIA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES REALIZADAS EM REDE PARTICULAR. OMISSÃO DO ESTADO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido inicial de condenação do Ente Público ao pagamento ao autor do valor de R$ 7.709,96 (sete mil, setecentos e nove reais e noventa e seis centavos), a título de ressarcimento.

2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de ressarcimento de despesas de cirurgia na rede privada. Narrou que apresentava diagnóstico de coxartrose avançada, com deformidade óssea e perda de espaço articular e necessitava realizar a cirurgia de artroplastia total de quadril. Alegou que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal demorou para agendar a cirurgia, de forma que necessitou ajuizar ação judicial para obter o procedimento. Afirmou que no processo no 0749681-77.2020.8.07.0016 foi concedido provimento jurisdicional para determinar que o réu fornecesse a cirurgia mencionada. Aduziu ter anexado 4 (quatro) orçamentos, quando foi determinado o bloqueio do valor de R$ 64.731,00 (sessenta e quatro mil, setecentos e trinta e um reais) para realizar o procedimento cirúrgico, em concordância com o orçamento de menor valor. Destacou, no entanto, que, no momento de se submeter à cirurgia, em razão do decurso do prazo entre o bloqueio de valores e o procedimento, houve aumento do valor do procedimento em R$ 7.709,96. Sustentou que efetuou o pagamento do acréscimo ao valor da cirurgia anteriormente orçado, razão pela qual ajuizou a presente ação para que o Ente Público fosse compelido a lhe restituir os custos que excederam o valor inicialmente estimado em orçamento.

3. Recurso adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 43642711).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na obrigação do Ente Público em ressarcir os valores dispendidos pelo autor com o procedimento cirúrgico.

5. Em suas razões recursais, o autor argumentou que no momento do pagamento do procedimento cirúrgico, devido ao tempo gasto para efetivar a penhora on line, houve um acréscimo ao valor inicialmente orçado. Alegou que o Distrito Federal impugnou a penhora on line e o processo demorou mais do que o normal, por circunstâncias alheias à vontade do recorrente. Destacou que em decorrência do interregno legal do processo, os orçamentos apresentados perderam a validade e foi obrigado a complementar os gastos de saúde. Sustentou que o tratamento de saúde deve ser integral e adequado, conforme o direito fundamental estatuído no art. 226 da Constituição Federal, de forma que o estado de perigo restou plenamente configurado. Defendeu que os custos da internação são de responsabilidade do Distrito Federal, que não se escusa de sua omissão inconstitucional, consoante o art. 226 da CF e Art. 204 da LODF. Requereu o provimento do recurso inominado para julgar procedente o pedido contido na inicial.

6. O direito à saúde encontra-se assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, “o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, tratando-se de verdadeira proteção à dignidade humana. Em razão do dever constitucional, o Distrito Federal é responsável pela gestão e manutenção da estrutura que garanta o pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde em seu território (incluindo as unidades de atendimento, corpo profissional e insumos necessários), tendo como objeto a preservação da vida e da saúde da população, mediante acesso a tais serviços. O entendimento jurisprudencial tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público, apenas nos casos em que há negativa ou inércia por parte do ente federado na prestação do serviço do qual o paciente necessitava.

7. Verifica-se do conjunto probatório acostado aos autos que no processo no 0749681-77.2020.8.07.0016 foi determinada a obrigação do Distrito Federal em fornecer o procedimento cirúrgico de que necessitava o autor em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Ente Federado. No ponto, foi efetuado o bloqueio de verbas públicas para a realização da cirurgia, conforme orçamento apresentado pelo requerente, entretanto, entre a data do bloqueio e a realização do procedimento cirúrgico houve um acréscimo ao valor inicialmente estimado em orçamento.

8. No caso em exame, ausente comprovação de emergência médica apta a configurar o perigo de dano, o que justificaria o pagamento pelo autor das despesas da cirurgia sem requerimento prévio ao Poder Público ou que a complementação do valor para realização do procedimento cirúrgico foi necessária em razão da omissão estatal. Ainda que o Distrito Federal tenha o dever de garantir a assistência à saúde, não se mostra razoável condená-lo a arcar com os custos remanescentes para realização da cirurgia, na medida em que o autor, por vontade própria e direito de escolha, pagou para o nosocômio da rede particular, atraindo para si tais gastos.

9. Nesse contexto, ausente demonstração de conduta omissiva do Distrito Federal que, nos termos do destacado pelo magistrado sentenciante, sequer foi instado a cumprir referida obrigação, não há que falar na condenação do recorrido ao pagamento do ressarcimento requerido.

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.